Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701154-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: Q. D. SILVA ACOUGUE E MERCEARIA - ME, QUEZIA DAMASCENO SILVA DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília,29 de janeiro de 2020 14:00:59. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA